Tribunal: TJES
Processo: 0001628-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001628-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que a pena-base foi devidamente exasperada, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais de modo devidamente fundamentado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a causa de aumento no repouso noturno, numa interpretação sistemática pelo viés topográfico, não se aplica às hipóteses de furto qualificado.
Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001628-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policiaI anexo, na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 05 horas e 30 minutos, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, um aparelho celular marca Apple, modelo lphone 10 (auto de apreensão fl. 12) de Antônio Alves de Oliveira Junior, que se encontrava no interior da residência da vítima, situada a rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 56, bairro Consolação, Vitória/ES.

Revelam os autos que o denunciado pulou o muro, retirou a grade de proteção de uma das janelas, entrou na residência da vítima e subtraiu o aparelho celular.

No entanto, a vítima escutou um barulho, deu falta de seu aparelho celular e fez uma revista na casa e observou o denunciado, todo encolhido, ao lado da cama em que sua esposa dormia.

Ato contínuo, Antônio Alves deteve o denunciado e com ele, encontrou, dentro do bolso, o aparelho celular subtraído e um canivete (auto de apreensão fl. 12).

Em seguida, o CIODES foi acionado e determinou que Policiais Militares se dirigissem ao local do furto, onde detiveram o denunciado e o conduziram para a Delegacia de Polícia.

Além disso, o denunciado confessou a prática do crime.

Assim agindo, o denunciado transgrediu o artigo 155, §1°, §4°, inciso I, do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação dos prejuízos sofridos (art. 387, IV do CPP).

Não se ofereceu o acordo de não persecução, nem se propõe a suspensão condicional do processo em razão das informações de que o denunciado responde a outras ações penais, sendo inclusive condenado (0000053,820128080048, 00001233020158080048, 00075784620158080048 e 00053772720138080024), o que demonstra que as medidas não serão suficientes à reprovação e prevenção do crime. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime dos crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, I e II do CP, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa pugna pela redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), de forma devidamente valorada e fundamentada.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Em continuidade, requer a defesa a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Também não vejo motivos para acolher o pedido defensivo, eis que o apelante ostenta 06 condenações, com trânsito em julgado, sendo que apenas 03 delas são capazes de configurar a reincidência.

Desse modo, das 06 condenações com trânsito em julgado, 03 foram utilizadas para exasperar a pena-base, e as outras 03 utilizadas para aplicar a agravante da reincidência.

Vê-se então, que trata-se de réu multirreincidente.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que havendo multirreinciência, deve a agravante preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, tal como ocorreu no caso em análise.

Assim, a pena restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em se tratando de crime tentado, foi a pena reduzida em 1/3, restando fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Incidiu ainda, a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º do CP).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a causa de aumento no repouso noturno, numa interpretação sistemática pelo viés topográfico, não se aplica às hipóteses de furto qualificado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Dessa maneira, afasto a causa de aumento do repouso noturno e torno definitiva a pena do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante da multirreincidência de Marcio.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.